Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716586-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BIANCA MARQUES LEITE DA SILVA, ILIE MARQUES LEITE DA SILVA, E. M. L. D. S., LIVIA OLIVEIRA XAVIER SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDINEIA MARQUES BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADELAIDE CASTRO DE SOUZA contra decisão exarada pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de ação de revisão de pensão, nos autos do processo n.o 0701895-31.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Irresignada, a agravante alega, em síntese, que a r. decisão ignorou o fato de que o direito da requerente se encontra fundamentado no art. 9o, §2o, da Lei 3.765/1960 por escolha do próprio de cujus ao invés do art. 37, caput e inciso I, da Lei n.o 10.486/2002, e que mesmo estando preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam, fumus boni iuris e ao periculum em mora, o MM Juiz indeferiu a liminar pleiteada pelo risco de irreversibilidade, diante do caráter irrepetível da verba alimentar, o que não se sustenta. Relata que o esposo era policial militar e que, como se verifica, o Sr. José Edmilson, instituidor falecido, optou pela manutenção dos benefícios na forma da Lei no 3.765/60, conforme descrito na pág. 02 do Relatório de requerimento de pensão militar (doc. 03). Deste modo, resta comprovado o fumus boni iuris uma vez que o próprio relatório produzido pela Seção de Pensão da Policia militar do Distrito Federal confirma a opção do instituidor falecido, e caso não seja respeitada a opção do instituidor da pensão feita pelo regime anterior, prevista pela própria lei, estaria esvaziada e sem efeito. A redação do art. 36 da Lei n.o 10.486/2002 e do art. 31 da Medida Provisória n.o 2.215/2001 deixa clara a intenção do legislador de assegurar ao militar o direito à manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.675/1960 e, assim, deixar de aplicá-la de forma integral mostra-se ilegal. Aduz que o benefício pleiteado possui caráter alimentar e a parte autora encontra-se desprovida de qualquer fonte de renda desde o óbito do ex-servidor, conforme cópia de carteira de trabalho e cópias de extratos bancários da agravante (docs. 04 e 05) de forma que existe urgência na apreciação do seu pedido, motivo pelo qual justificam o ingresso de ação judicial, como forma de garantir o sustento e a dignidade da demandante. A situação periclitante vivenciada pela parte recorrente, que não possui meios de se sustentar, já se encontra insustentável, devendo inclusive o pagamento do próprio túmulo do de cujus que está a meses atrasado e por conta disso nem sequer tem a lápide por não estar quitado. Afirma o benefício de auxílio funeral que deveria ser direcionado completamente para a autora por determinação do Art. 76, III do Decreto n.o 4307/2002 foi também rateado entre todos os dependentes beneficiários, que não a auxiliaram em nada com o funeral do de cujus. Sem condições de arcar com as despesas autora contratou em nome de sua mãe um túmulo para enterrar seu esposo e pagou com ajuda de empréstimo o valor de R$ 3.560,000 (três mil quinhentos e sessenta reais), de entrada, mas está devendo o restante das 24 prestações que não tem condições de pagar, conforme comprova por meio do contrato de compra do túmulo, recibo do valor de entrada e boleto do dia 10/10/2019, em atraso, conforme anexos (docs. 06, 07, 08 da inicial). Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e na forma do artigo 300, do CPC, em caráter de medida liminar inaudita altera pars, pela condenação do primeiro requerido o DISTRITO FEDERAL, para que este promova imediatamente a correção do rateio do pagamento da pensão devida, na forma do artigo 9o, §2o, da Lei n.o 3.765/1960, sendo metade (50%) para a requerente viúva e metade para os filhos do casamento anterior do de cujus. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a reforma da decisão liminar ora requerida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. (art. 300, do CPC) O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar com seguinte fundamento da decisão recorrida, in verbis: “(...) Na hipótese, verifica-se que, em cognição não exauriente, razão não assiste a autora. Com efeito, consta do parecer do pedido de revisão da pensão que o amparo legal para a sua habilitação ao benefício de pensão militar está fundado no art. 37, caput e inciso I, da Lei 10.486/2002, e que referida lei não disciplina sobre a concessão de pensão para pensionista viúva na proporção de 50%. Ao revés, o art. 39, § 1o, daquela lei determina que os percentuais devem ser iguais entre os pensionistas de mesma precedência. Ademais, o requerimento encontra óbice no preceito norma do no art. 300, § 3o do CPC, uma vez que patente o risco de irreversibilidade, diante do caráter irrepetível da verba alimentar. Premente, pois, a inserção no mérito da demanda, com o regular contraditório, a fim de se constatar a plausibilidade do direito invocado. Assim, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” No caso, o de cujus faleceu em setembro de 2019 (ID 16873789), quando já em vigor o regime jurídico para as pensões militares disposto na Lei n.o 10.486/02, que alterou as disposições da Lei n.o 3.765/60 referente à pensão militar. O artigo 39, da Lei 10.486/2002, estabeleceu a igualdade na divisão da pensão entre beneficiários da mesma ordem. Todavia, o artigo 36 da Lei n.o 3.765/60 estatuiu que, a manutenção dos benefícios previstos nessa Lei, entre eles a repartição entre os herdeiros em 50% para a viúva e 50% entre os demais, seria garantida desde que o militar contribuísse com 1,5% da sua remuneração, até a data de seu falecimento. Veja-se: “Art. 36: (...) I - A manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por vento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002.” Dessarte, a Lei n.o 10.486/02 trata das novas regras para concessão de pensão militar, recepcionando, por sua vez, o direito do militar instituidor, garantindo, desde que pago 1,5% de seus proventos, a manutenção dos benefícios da lei, inclusive no tocante à sua repartição. Na espécie, verifica-se que o militar efetivamente contribuiu com o referido percentual até a data de seu falecimento, razão porque assegurou a aplicação da referida regra de transição a seu caso. A despeito dos fundamentos da decisão recorrida acima, a compreensão que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02 (rateio em partes iguais para beneficiários de mesma ordem). Assim, no caso concreto, deve ser observada a regra de que cabe à viúva a metade da pensão instituída e a outra metade deve ser dividida em partes iguais entre os filhos maiores, conforme interpretação do art. 9o, § 2o, da Lei n.o 3.765/60 “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.”. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL”. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICAÇÃO DA LEI N. 3.765/1960. PENSÃO NÃO PARTILHADA. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS DA MESMA ORDEM. PARTILHAMENTO PARA FILHA MAIOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE. I - O Tribunal a quo decidiu que o art. 9o da Lei n. 3.765/60 afasta a possibilidade de a filha maior de 21 anos receber diretamente a sua cota-parte enquanto sua genitora (viúva) gozar da pensão. II - A legislação aplicável é a vigente à época do óbito ocorrido em 1974, qual seja a Lei 3.765/1960. A partilha deve ser feita com base no art. 9o da referida norma, rateando-se os valores em 50% para os filhos habilitados e os outros 50% entre a viúva ou a ex-companheira. III - Havendo beneficiários habilitados da mesma ordem, prevalecem esses em detrimento dos demais. IV - A lei não impôs restrição às filhas maiores quanto ao recebimento da pensão, considerando o art. 7o, II, da Lei n. 3.807/1960. Precedentes do STJ. V - Agravo interno provido.” (AgInt no REsp 1570031/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) Sobre o tema já se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MILITAR. RATEIO ENTRE VIÚVA E FILHAS MAIORES. § 2o DO ART. 9o DA LEI N.o 3.765/60. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A interpretação do art. 36, § 3o, inciso I, da Lei n.o 10.486/2002 que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02. 2 - Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, há de ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a pensão militar discutida seja rateada na proporção de metade para a viúva e a outra metade em partes iguais entre as filhas maiores. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1241769, 07226368320198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI No 3.765/1960, SEM AS MODIFICAÇÕES DA MP No 2.115-10/2001 E DA LEI No 10.486/2002. ORDEM DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM OS PRÓPRIOS FILHOS, FILHAS DE OUTROS LEITOS E EX-ESPOSA PENSIONISTA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. 1. Nos termos da Súmulano340/STJ, a concessão da pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito. No entanto, em se tratando de militar, a identificação da norma aplicável ao benefício previdenciário sujeita-se à regras e princípios específicos, devendo o caso ser examinado em consonância com as peculiaridades dos regimes expressamente previstos pela legislação. 2. Muito embora o art. 37 da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares no Distrito Federal (replicado, por simetria, do art. 27 da Medida Provisória no 2.115-10/2001), tenha excluído as filhas maiores do rol de beneficiários da pensão por morte, aludidos diplomas resguardaram aos militares que já haviam ingressado na corporação até 29/12/2000 a possibilidade de permanecer submetidos à redação original da Lei no 3.765/1960, que garantia o benefício às descendentes do sexo feminino em qualquer condição (ou seja, independentemente da idade e do estado civil), mediante simples contribuição adicional de 1,5% de sua remuneração ou proventos. 2.1. Por conseguinte, para os militares que já se encontravam vinculados à organização em 29/12/2000, a pensão por morte submete-se a dois regimes jurídicos distintos, conforme o contribuinte tenha optado ou não pela norma de transição do art. 36, § 3o, inc. I, da Lei no 10.486/2002. 3. Se o instituidor optou pela manutenção das regras anteriores e procedeu ao recolhimento da verba extra, as filhas maiores fazem jus ao benefício previdenciário em concorrência com os demais filhos do falecido. 4. Nos termos do art. 9o da Lei no 3.765/1960, a viúva tem direito à metade do valor da pensão, devendo à metade restante ser dividida igualmente entre todos os filhos do militar, sejam eles de mesmo leito (§ 3o) ou não (§ 2o). 5. A inclusão da ex-esposa pensionista judiciária no rol de beneficiários encontra guarida nos art. 50, § 2o, inc. VIII, da Lei no 6.880/1980 e no art. 11,caput, da Lei no 3.765/1960, bem como na presunção da persistência da dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido, devendo o benefício continuar sendo pago de acordo com os critérios estabelecidos pela decisão transitada em julgado. 5. Apelação dos autores e do primeiro réu (Distrito Federal) conhecidas e desprovidas. Apelação das demais rés não conhecida. (TJ-DF 00061842920128070018 DF 0006184-29.2012.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE:05/03/2020.Pág.:SemPágina Cadastrada.) Em relação ao periculum in mora, a parte agravante demonstrou que está desempregada, sendo beneficiária da justiça, e arcando com dívidas deixadas pelo falecido, como empréstimos e outros, além dos custos com o velório e pagamento de sepultura. Assim, em face da existência de prova robusta e do risco de lesão grave ao direito da parte agravante, deve-lhe ser deferida a medida liminar para possibilitar a revisão da pensão deixada pelo esposo militar. Por fim, cabe esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que se, ao final do processo, restar demonstrada a ausência de ilegalidade da parte agravada, DISTRITO FEDERAL, poderá este requerer o ressarcimento dos valores, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito da agravante. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a pensão militar em questão seja rateada, na forma da Lei n.o 3.765/1960, entre a viúva agravante em 50% (cinquenta por cento) e os filhos agravados em 50% (cinquenta por cento, dividido em partes iguais), até a prolação da sentença nos autos subjacentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator